Tribunal: TJBA
Processo: 8059902-87.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8059902-87.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ROBERTA OLIVEIRA SANTOS

Advogado(s)
:
FABIO PERIANDRO DE ALMEIDA HIRSCH

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. DEMISSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. VÍNCULOS EXTINTOS EM MOMENTO ANTERIOR. DESPROPORCIONALIDADE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1. Insurge-se a agravante em face de decisão que indeferiu seu pedido de tutela provisória de urgência, no sentido de ser reintegrada a cargo público do qual foi demitida por acúmulo ilegal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, na origem, foram preenchidos os requisitos legais relativos à concessão da tutela provisória de urgência em favor da agravante.

III. Razões de decidir

3. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

4. É
vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários,
a de dois cargos de professor; a de um cargo de professor com outro técnico ou científico;
ou a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas.

5.
No presente caso, a agravante possuía 3 (três) cargos públicos. Contudo, no período do processo administrativo disciplinar,
já havia obtido a
exoneração de um
deles.

6.
Observa-se que
a
agravante
laborou, na maior parte do período objeto do processo
administrativo
disciplinar, apenas em
2 (
dois
)
cargos públicos privativos de profissional de saúde,
o que é permitido pela Constituição Federal.
O
ato demissional foi proferido quando já não se verificava o acúmulo dos 3 (três) cargos) ao menos desde janeiro de 2020.

7. Os períodos de acúmulo, apontados como motivo do ato demissional, foram tão curtos, que evidenci
a
m possível desproporcionalidade da medida.

8.
Por conta do julgamento do recurso principal, resta prejudicado o agravo interno.

I
V. Dispositivo e tese

9
. Decisão reformada. Recurso
de agravo de instrumento
conhecido e provido.

10. Agravo interno prejudicado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8059902-87.2024.8.05.0000
, em que figuram como apelante ROBERTA OLIVEIRA SANTOS e como apelada ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.